Tribunal: TJPA
Processo: 0806734-69.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806734-69.2020.8.14.0000
PACIENTE: MATEUS DA SILVA RAMOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0806734-69.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: BREU BRANCO/PA

PACIENTE: MATEUS DA SILVA RAMOS

IMPETRANTE: DEFENSOR PÚBLICO SAMUEL OLIVEIRA RIBEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR
.
ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL.
DESNECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA ACERCA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA, TODAVIA, DENEGADA.

1.
Impõe-se a manutenção da prisão processual, com o fito de acautelar o meio social, quando evidenciada, por elementos concretos dos autos, sua necessidade, em face da periculosidade real do paciente, esta demonstrada, tanto pelo seu histórico criminal quanto pelo
modo de execução empregado na prática do ilícito, a saber: coacto
é acusado de,
juntamente com outro indivíduo, ter subtraído, em via pública, local onde transitam pessoas, com emprego de grave ameaça e portando arma de fogo, uma motocicleta.

2
. Deve ser afastada a alegação de excesso de prazo para o término da ação penal
,
quando constatado que
inexiste desídia do Juízo
a quo
na condução do feito, sobretudo diante da crise sanitária atual, que ocasionou a suspensão parcial e justificada de atos e prazos processuais neste Estado, motivando, inclusive, a não realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 02/06/2020.

3.
Há de ser afirmado e reafirmado

que
“
c
oronavírus” não é sinônimo de “
habeas corpus”
, tampouco de “constrangimento ilegal”, razão pela qual sua alegação genérica – sem que esteja devidamente acompanhada de elementos concretos nos autos que evidenciem que o
paciente faça parte de grupo de risco de contaminação do vírus, encontrando-se com sua saúde gravemente debilitada, a ponto de impedir seu tratamento no estabelecimento prisional – não tem o condão de,
per si
, gerar a revogação de sua prisão, ou até mesmo conversão em constritiva domiciliar.

4.
Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pelo defensor público Samuel Oliveira Ribeiro, em benefício de
Mateus da Silva Ramos
, preso preventivamente pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA.

Sustenta o impetrante, no geral, que: a) não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva do paciente; b) o coacto se encontra preso há quase sete meses (desde 14/01/2020), sem que tenha havido a conclusão do seu processo, violando, assim, o princípio da razoável duração do processo; c) por fim, o grave problema de saúde, decorrente da pandemia da COVID-19, que torna ainda mais injustificável a manutenção da segregação cautelar.

Ao final, com força nessas considerações, postula, em caráter precário e definitivo, a revogação de sua prisão, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas, ou, ainda, subsidiariamente, a conversão da custódia em constritiva domiciliar.

Juntou
documentos.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, ocasião em que indeferi a liminar pretendida,
requisitei informações ao Juízo tido como coator e determinei que fossem encaminhados ao parecer ao Ministério Público de 2º Grau.

Com os esclarecimentos enviados (PJe ID nº 3.308.451),
a Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel opinou pelo conhecimento e denegação da ordem, por inexistência de constrangimento ilegal.

É o relatório.

VOTO

Em que pese a argumentação apresentada na impetração, tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no
writ
.

No caso, a segregação preventiva do paciente se encontra idoneamente justificada com base em dados concretos dos autos, preenchendo seus requisitos legais, conforme atesta a reprodução de trecho do decreto constritivo (datado de 17/01/2020) e da decisão que, posteriormente, reexaminou e manteve a custódia preventiva (datada de 15/04/2020),
in verbis
:

“
Vistos etc. Trata-se de
auto de prisão em flagrante delito
lavrado pela Autoridade Policial da Comarca de Breu Branco (PA), Dr. Filipe Moura Rego Nogueira Leal, no dia 14/01/2020, as 22h00min,
em desfavor de MATEUS DA SILVA RAMOS e RAIAN VIEIRA DE SOUSA
já qualificados nos autos, tendo em vista que – segundo narra o caderno de flagrante – os autuados
foram presos em flagrante delito violando, em tese, a norma penal contida no art. art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, e art. 28 da Lei 11.343/06, tendo como vítimas JONAS GONÇALVES DOS SANTOS, o ESTADO e a COLETIVIDADE.
A comunicação do flagrante foi encaminhada a este Juízo em 16/01/2020, às 08h22min, logo na primeira hora subsequente ao início do expediente de plantão forense, contendo os termos de depoimentos das testemunhas e dos flagranteados, a nota de culpa, de ciência dos direitos e garantias constitucionais e de comunicação às famílias dos mesmos. Nos termos do art. 302 e ss. do Código de Processo Penal, qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. A prisão em flagrante, medida cautelar restritiva da liberdade que é, há de se adstringir aos princípios da excepcionalidade e da estrita observância dos requisitos e formalidades constitucionais e legais Verifico pelos documentos constantes do auto de flagrante que os autuados foram qualificados e já possuem maioridade penal, o ato delituoso imputado aos flagranteados constitui-se, em tese, a prática infracional enquadrada pela autoridade policial,
havendo indícios suficientes de materialidade e autoria, inclusive com o reconhecimento da vítima as fls. 09 e 10
. Por sua vez, para se considerar alguém em flagrante delito é necessário que o mesmo se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 302 do Código de Processo Penal, a saber: I - estar cometendo a infração penal; II - acaba de cometê-la; III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. Importante salientar que Aury Lopes Jr, em sua obra Direito processual penal (10ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p 810) a expressão logo após, como descrito na lei, é um pequeno intervalo, um lapso exíguo entre a prática do crime e o início da perseguição. Com isso, a norma quer dizer que é possível, sim, um estado de flagrância perdurar por mais de um dia, já que a norma não diz, em momento algum, quanto tempo poderá durar a perseguição, mas apenas que esta deve ter início logo após o delito. A perseguição, pois, pode ultrapassar as vinte e quatro horas, inclusive persistir por dias, até a efetiva prisão dos suspeitos. O requisito legal exige somente que o ato persecutório tenha início logo após o delito, e seja ininterrupto.
Pois bem, infere-se pela leitura do caderno flagrancial que o crime ocorreu no dia 14/01/2020, por volta das 20h00min. A Guarnição da Polícia Militar recebeu a informação de que dois elementos, portando arma de fogo, abordaram a vítima e roubaram sua moto Honda Pop100, de cor vermelha, na Av. Castanheira. Que a vítima forneceu as características físicas dos homens que haviam lhe roubado, bem como o tipo e cor das roupas que usavam. Em diligências, os Policiais Militares viram os autuados no posto You Vip, com as mesmas características descritas pela vítima, abastecendo outra moto Honda Pop, de cor branca. Ato contínuo, a guarnição efetuou buscas no entorno do posto onde encontrou a moto roubada, abandonada próximo a uma construção na entrada do bairro da Felicidade. A Guarnição de PM deteve os suspeitos e os levou para DEPOL de Breu Branco, a fim de lavrar os procedimentos cabíveis ao caso. Já na DEPOL, a vítima reconheceu os autuados como sendo os autores do roubo que sofreu.
Com efeito, é possível, sim, nesse caso, vislumbrar uma situação de flagrância relacionada ao tipo penal do art. art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, e art. 307, todos do Código Penal Brasileiro. Desta forma, entendo que o auto de prisão em flagrante encontra-se revestidos das formalidades legais, preenchendo os requisitos dos artigos 302, 304 e 306 do CPP, razão pela qual o
HOMOLOGO
.

Por oportuno, passo a decidir acerca da possibilidade de conversão da prisão em preventiva, concessão de liberdade e/ou imposição de outras medidas cautelares, ressaltando que a Autoridade Policial representou pela conversão da prisão em flagrante pela preventiva. Pois bem, a prisão preventiva é medida extrema, excepcional, devendo ser aplicada de forma subsidiária, quando sejam inadequadas ou insuficientes quaisquer das demais medidas cautelares do artigo 319 do CPP, nos termos do art. 310, II, do CPP. A primeira razão para a prisão preventiva é a existência do chamado fumus commissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
In casu, dúvida alguma resta da existência deste pressuposto, pois está clara a prova da existência do crime e indícios suficientes das autorias pelos autuados, uma vez que foram presos em flagrante delito e, além dos depoimentos colhidos na fase policial que confirmam o fato, houve o reconhecimento por parte da vítima
. A segunda razão é o periculum libertatis, que segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal indica os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida).

Nesse contexto, resta claro que a ordem pública deve ser assegurada com o encarceramento provisório. Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o agente cometa novos delitos, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Infere-se pela certidão positiva de antecedentes criminais, aposta ao caderno de flagrante, que o flagranteado RAIAN VIEIRA DE SOUSA ostenta vários procedimentos, como adulto, contando com apenas 22 anos de idade, sendo reincidente na prática criminosa, já possuindo sentença condenatória transitada em julgado por ter cometido o mesmo tipo penal, em execução pela Vara de Execução Penal de Goianésia, sendo-lhe concedido o benefício da prisão domiciliar sem monitoramento eletrônico em 05/07/2018. Quanto ao autuado MATEUS DA SILVA RAMOS, em seu depoimento perante a Autoridade Policial informou que fora preso pelo crime de roubo, ficou custodiado no presídio de Tucuruí e saiu mediante alvará de soltura no dia 23/04/2018.
Portanto, verifica-se pelos relatos contidos nos autos do presente APF que os flagranteados apresentam condutas sociais que demonstra o desprezo pelo cumprimento das Leis e pelo convívio pacifico em sociedade, fazendo-se presente a necessidade de se salvaguardar a incolumidade da ordem pública, por se tratarem de indivíduos que afetam a paz comunitária e social, contexto no qual o trânsito livre dos autuados, no seio comunitário, contribuiria para a disseminação de um perigoso sentimento de impunidade e para o cada vez mais crescente descrédito do Estado no controle da violência urbana. Assim, entendo que no momento outras medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas e insuficientes, razão pela qual outra alternativa não há senão a conversão da prisão em flagrante em preventiva.
Pelos elementos carreados aos autos, imprescindível é a prisão cautelar do autuado para a efetiva garantia da ordem pública, motivo pelo qual defiro a representação policial e converto a Prisão em flagrante delito em PRISÃO PREVENTIVA de RAIAN VIEIRA DE SOUSA e de MATEUS DA SILVA RAMOS, com fundamento na garantia da ordem pública, de acordo com o que determina o art. 310, II c/c art. 312 do Código de Processo Penal
.
”

(grifei).

----------------------------------------------------------------------------

“1.
Considerando a necessidade de revisar todos os processos de réus presos
, conforme Portaria nº 945/2020-GP, que estabeleceu o programa de esforço concentrado relativo aos processos de presos provisórios, com data de prisão igual ou superior a 90 (noventa) dias, bem como a determinação legal insculpida no art. 316, em seu parágrafo único, acrescentado pela Lei 13.964 /2019,
passo a analisar a necessidade de manutenção, ou não, de prisão preventiva.
No presente caso, trata-se de revisão da custódia preventiva de RAIAN VIEIRA DE SOUZA e MATEUS DA SILVA RAMOS. 2. Como se sabe, a regra em nosso ordenamento jurídico é a liberdade, de modo que toda prisão antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória reveste-se de excepcionalidade, dada sua natureza exclusivamente cautelar. 3. Desta forma, a custódia preventiva só pode ser decretada e mantida em razão de decisão escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, enquanto preenchidos os pressupostos e fundamentos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal e demonstrada concreta e objetivamente sua real necessidade. 4. A custódia cautelar dos acusados foi determinada em 17/01/
2020 (fls. 51-54 dos autos do APF), para salvaguarda a ordem pública, estando presente os requisitos autorizadores da decretação/ manutenção da prisão. 5. Este Juízo recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público, determinou a citação do acusado e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 02/06/2020. 6. Em uma análise acurada sob as circunstâncias que permearam a decretação das prisões preventivas dos acusados, observo que não há qualquer relato fático noticiado nos autos ou de conhecimento deste juízo, que sejam capazes de afastar a necessidade de constrição cautelar, posto que a necessidade de garantia da ordem pública permanece latente ante a periculosidade gerada pelo estado de liberdade dos acusados se outra medida cautelar diversa da prisão lhe for possibilitada
. 7. Ante o exposto, com essas considerações e por aquelas deduzidas por ocasião da decretação da prisão preventiva, argumentos que ora agrego como razões desta decisão,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE RAIAN VIEIRA DE SOUZA e MATEUS DA SILVA RAMOS
.” (negritei).

Conforme se verifica com os fragmentos supratranscritos, a prisão cautelar se mostra adequadamente fincada em elementos concretos da hipótese em foco, sendo apontada sua necessidade para o resguardo da ordem pública, ante a periculosidade social efetiva do paciente, esta demonstrada especialmente pelo modo de agir empregado no ilícito, vale dizer, o
coacto é acusado de, no dia 14/01/2020, juntamente com o nacional Raian Vieira de Sousa, ter subtraído, com emprego de grave ameaça e portando arma de fogo, uma motocicleta Honda Pop100 da vítima

Evidenciando ainda mais o risco de reiteração criminosa do paciente e seu comparsa, acrescento, conforme pontuado pelo magistrado de 1º grau, que “[i]
nfere-se pela certidão positiva de antecedentes criminais, aposta ao caderno de flagrante, que o
flagranteado
RAIAN VIEIRA DE SOUSA
ostenta vários procedimentos, como adulto, contando com apenas 22 anos de idade, sendo reincidente na prática criminosa, já possuindo sentença condenatória transitada em julgado por ter cometido o mesmo tipo penal, em execução pela Vara de Execução Penal de Goianésia, sendo-lhe concedido o benefício da prisão domiciliar sem monitoramento eletrônico em 05/07/2018
. Quanto ao
autuado MATEUS DA SILVA RAMOS
, em seu depoimento perante a Autoridade Policial
informou que fora preso pelo crime de roubo, ficou custodiado no presídio de Tucuruí e saiu mediante alvará de soltura no dia 23/04/2018
” (destaquei).

Outrossim, cumpre anotar, nos termos enunciado na Súmula nº 08/TJPA, que, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, não elidem, por si sós, a necessidade da custódia, quando, como no caso dos autos, a conduta imputada ao coacto demanda uma medida efetiva como forma de garantir o meio social.

Logo, entendo
incabível a revogação da custódia preventiva do coacto, bem como, por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar nova conduta delitiva,
justificando-se, portanto, a não concessão da ordem.

Outrossim, não vislumbro excesso de prazo desproporcional na tramitação da ação penal originária, inexistindo desídia do magistrado de 1º grau na condução do feito, sobretudo diante da crise sanitária atual, que ocasionou a suspensão parcial e justificada de atos e prazos processuais neste Estado, motivando, inclusive, a não realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 02/06/2020
[1]
.

Por fim, conforme venho insistindo desde os primeiros pleitos relacionados ao tema,
coronavírus não é sinônimo de “
habeas corpus”
, tampouco de “
constrangimento ilegal
”, razão pela qual sua alegação genérica –
sem que esteja devidamente acompanhada de elementos concretos nos autos que evidenciem que o
coacto faça parte de grupo de risco de contaminação do vírus, encontrando-se com sua saúde gravemente debilitada, a ponto de impedir seu tratamento no estabelecimento prisional
– não tem o condão de,
per si
, gerar a revogação de sua prisão, ou até mesmo conversão em constritiva domiciliar.

Diante o exposto, acompanhando o entendimento exposto pelo
custos legis,

conheço e denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 04 de agosto de 2020.

Des.
MILTON

AUGUSTO
DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]
“
CERTIFICO, em virtude das atribuições que me são conferidas por lei, que
a audiência designada para o dia 02/06/2020, às 09:00 horas, não foi realizada, tendo em vista os termos do artigo 1º, §§ 2º e 3º da Portaria Conjunta nº 4/2020-GP, de 19/03/2020, publicada na DJE em 20/03/2020, c/c o artigos 1º e 3º da Portaria Conjunta nº 13/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 25/05/2020, publicada na DJE em 26/05/2020, que estabelecem medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID19
), suspenderam o expediente presencial em todas as unidades administrativas e judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Pará, no período de 20 de março de 2020 até 14 de junho de 2020, inclusive a realização de audiências presenciais, ficando dispensado que advogados e partes compareçam as instalações do Poder Judiciário.
Certifico ainda que o processo encontra-se em seu trâmite regular, aguardando a oportunidade para redesignação da audiência.
O referido é verdade e dou fé
” (Certidão lavrada, no dia 05/06/2020, pelo Diretor de Secretaria da Vara Única de Breu Branco – destaquei).

Belém, 12/08/2020